Tribunal: TJSP
Processo: 0002916-41.2015.8.26.0435
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002916-41.2015.8.26.0435/50000, da Comarca de Pedreira, em que é embargante
PAULO ROBERTO PIVA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002916-41.2015.8.26.0435/50000 -Voto no
2
COMARCA: PEDREIRA
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO PIVA
EMBARGADO: COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VOTO No 47.839
O v. acórdão de fls. 531 a 534, cujo relatório se
adota, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Paulo
Roberto Piva, para manter a r. sentença de fls. 447 a 448, que o pronunciou como
incurso no artigo 121, § 2o, inciso III, e no artigo 121, § 2o, inciso III, c. c. o artigo
14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 70, do mesmo códex.
Irresignado, interpôs o condenado os presentes
embargos de declaração, para fins de prequestionamento, nos quais, em síntese,
alega que o v. acórdão embargado contém contradição e omissão a serem sanadas.
Aduz que “... em um julgamento sobre a mesma matéria, esta Colenda Câmara
decidiu de modo diverso, o que implica na quebra da coerência da prestação
jurisdicional e representa contradição nítida a ser sanada por meio dos embargos de
declaração”. Quanto à omissão, alega que o v. acordão “... deixou de analisar sobre
a suspensão cautelar da habilitação do embargante, requerida no recurso à fl. 479”,
medida que foi decretada aos 20 de março de 2016 e, até o presente momento, não
foi revogada. Ao final, pede que, conhecido o presente recurso, seja o mesmo
provido para sanar a contradição e omissão apontadas.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos.
O
v.
acórdão
embargado
não
contém
ambiguidade, obscuridade, dúvida ou contradição, que possa dificultar a
compreensão do julgado.
Da análise das razões invocadas, verifica-se que a
pretensão do embargante é a de reexame de matéria já submetida a julgamento, com
o nítido propósito de modificar o aresto, no tocante ao reconhecimento de ter o
embargante, em tese, agido com dolo eventual, ao dirigir veículo automotor em
estado de embriaguez e em velocidade superior e incompatível à permitida no local.
Ocorre que embargos declaratórios com efeito
infringente ou modificativo só podem ser acolhidos em situações excepcionais,
quando a decisão tenha adotado premissa equivocada ou errônea, o que não se
verifica no caso presente.
Observe-se que, como ensina Guilherme de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002916-41.2015.8.26.0435/50000 -Voto no
3
Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado, 14a. Edição, Forense, pág.
1226), contradição só ocorre quando o v. acórdão contém “... uma incoerência entre
uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo
contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste
contradição, quando a decisão sentença ou acórdão está em desalinho com
opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos
autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado” (grifei).
E, na hipótese, o embargante não aponta
contradição interna do v. acórdão, aliás, inexistente, como já afirmado de início.
Todavia, quanto à omissão apontada, tem-se que,
realmente, o v. acórdão deixou de apreciar o pedido de suspensão cautelar da
habilitação do ora embargante.
Assim, para suprir a omissão, examina-se o
pedido, mas para desacolher a postulação, uma vez que se o d. Juiz “a quo” houve
por bem decretar a suspensão da habilitação ao ensejo do recebimento da denúncia,
razão maior há para manter a decisão, a despeito do período decorrido, em face da
superveniência da pronúncia do embargante, pela prática de crimes dolosos contra a
vida, perpetrados na condução de veículo automotor, após ingestão de bebida
alcoólica.
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR